Tribunal: TJDFT
Processo: 0751871-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751871-22.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0740572-45.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: ANA PAULA DE LIMA CHIANCA AGRAVADO: ENILDO GONCALVES VIANA, ADILSON ALVES DE AMORIM DESPACHO Anteriormente à análise do pedido liminar, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça quais são os documentos mencionados na decisão agravada (ID 211825962 e ID 211825959), aos quais esta Relatoria não teve acesso ao consultar os autos originários. No mesmo prazo, deverá juntar aos presentes autos os aludidos documentos e outros extratos bancários que comprovem sua movimentação financeira, a fim de viabilizar uma análise completa da alegada situação de hipossuficiência. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora